Tribunal: STM
Processo: 7000716-41.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. INAPLICABILIDADE DO SURSIS PROCESSUAL E DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NO RITO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM) EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ORDEM DENEGADA.
1. Cuida-se de Habeas Corpus, em que se busca a cassação da Decisão que indeferiu os pedidos de aplicação da suspensão condicional do processo (sursis processual), prevista no art. 89 da Lei 9.099/1995, e de rejeição da Denúncia por falta de oferta de ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP).
2. A Decisão impugnada fundamentou-se na inaplicabilidade de ambos os institutos aos processos regidos pelo CPPM.
3. A questão em comento diz respeito à definição de se os institutos indicados são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar da União (JMU), bem como à correção da Decisão atacada a partir disso.
4. Quanto à admissibilidade, o Habeas Corpus, embora não trate de risco direto à liberdade do indivíduo, mostra-se adequado para tutelar a situação em debate, devido à possibilidade de melhora objetiva na situação jurídica do Paciente e do risco potencial à sua liberdade em razão do andamento processual.
5. A jurisprudência do STM entende pela absoluta inaplicabilidade do sursis processual e do ANPP aos casos submetidos ao processo regido pelo CPPM.
6. Nesse sentido, no julgamento do IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000, a Corte fixou precedente vinculante pelo descabimento do ANPP e do sursis processual aos processos regidos pelo CPPM e submetidos à JMU, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
7. A Decisão proferida pelo órgão jurisdicional de 1ª instância está plenamente alinhada à compreensão do STM, respeitando a tese de efeitos vinculantes fixada.
8. Pedido julgado improcedente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000716-41.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: DANIEL CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª
AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 32,
disponibilizada no DE de 18/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
"HABEAS CORPUS" E NEGAR PROCEDÊNCIA AO PEDIDO FORMULADO,
COM A CONSEQUENTE DENEGAÇÃO DA ORDEM REQUERIDA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000716-41.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: DANIEL CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
HABEAS
CORPUS.
INAPLICABILIDADE DO SURSIS PROCESSUAL E DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) NO RITO DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). PRECEDENTE VINCULANTE
DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM) EM INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ORDEM
DENEGADA.
1. Cuida-se de Habeas Corpus, em que se busca a cassação da Decisão que
indeferiu os pedidos de aplicação da suspensão condicional do processo (sursis
processual), prevista no art. 89 da Lei 9.099/1995, e de rejeição da Denúncia
por falta de oferta de ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal
(CPP).
2. A Decisão impugnada fundamentou-se na inaplicabilidade de ambos os
institutos aos processos regidos pelo CPPM.
3. A questão em comento diz respeito à definição de se os institutos indicados
são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar da União (JMU), bem como à
correção da Decisão atacada a partir disso.
4. Quanto à admissibilidade, o Habeas Corpus, embora não trate de risco direto
à liberdade do indivíduo, mostra-se adequado para tutelar a situação em debate,
devido à possibilidade de melhora objetiva na situação jurídica do Paciente e do
risco potencial à sua liberdade em razão do andamento processual.
5. A jurisprudência do STM entende pela absoluta inaplicabilidade do sursis
processual e do ANPP aos casos submetidos ao processo regido pelo CPPM.
6. Nesse sentido, no julgamento do IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000, a Corte
fixou precedente vinculante pelo descabimento do ANPP e do sursis processual
aos processos regidos pelo CPPM e submetidos à JMU, independentemente da
condição de civil ou de militar do acusado.
7. A Decisão proferida pelo órgão jurisdicional de 1ª instância está plenamente
alinhada à compreensão do STM, respeitando a tese de efeitos vinculantes
fixada.
8. Pedido julgado improcedente. Ordem denegada.
7000716-41.2025.7.00.0000
40001379160 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do "habeas corpus" e negar procedência ao
pedido formulado, com a consequente denegação da ordem requerida. Presidência da
Ministra
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
Presente
a
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Maria Ester Henriques Tavares.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus (HC), com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União (DPU) em favor do Soldado do Exército (Sd Ex) Daniel Carlos
Dias de Oliveira. A Impetrante busca a cassação de Decisão judicial que indeferiu os pedidos
de aplicação da suspensão condicional do processo (sursis processual), prevista no art. 89 da
Lei 9.099/1995, bem como de rejeição da Denúncia por falta de oferta de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP).
Na origem, o Paciente responde à Ação Penal Militar (APM) 7000622-
63.2025.7.01.0001, na qual lhe é imputada a prática do crime previsto no art. 187 do Código
Penal Militar (CPM), conforme Denúncia recebida (Evento 1 da APM).
Ademais, ele foi devidamente citado para o processo e para a apresentação de
Resposta à Acusação (Evento 28 da APM), ocasião em que ofertou a mencionada peça
processual e, nela, dentre outros pedidos, requereu o reconhecimento da
“inconstitucionalidade parcial do art. 90-A da Lei 9.099/95, determinando-se a aplicação do
artigo 89 da Lei nº 9.099/95” e a “rejeição da denúncia ante o não ofertamento do acordo de
não persecução penal” (Evento 34 da APM).
Reunido em audiência (Evento 49 da APM), o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército (CPJ/Ex) da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM)
indeferiu o pedido, sob o fundamento da inaplicabilidade dos referidos institutos aos
processos regidos pelo Código de Processo Penal Militar (CPPM), em especial pela
existência de entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal Militar (STM) acerca de
ambos. Contra esse indeferimento é que a Impetrante se insurge.
Foram requisitadas informações à autoridade coatora. Em Ofício, a Juíza
Federal Substituta relatou o requerimento formulado pelo Paciente na APM, o indeferimento
proferido e o atual estágio da Ação (Evento 10 destes autos).
Após as informações, os autos foram enviados à Procuradoria-Geral de Justiça
Militar (PGJM) para que se manifestasse na condição de fiscal da lei. Em Parecer assinado
pela Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. Maria Ester Henrique Tavares, o órgão
7000716-41.2025.7.00.0000
40001379160 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

opinou pela admissibilidade da Ação, pela denegação da liminar e pela improcedência do
pedido no julgamento final (Evento 13 destes autos).
Retornaram os autos conclusos para análise do pedido liminar, contexto em que
foi negada a medida antecipatória por ausência dos requisitos necessários. Assim foi
ementada a Decisão (Evento 15 destes autos):
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PEDIDO PELA APLICAÇÃO DE AMBOS. MEDIDA
LIMINAR. REQUISITOS. PERICULUM IN MORA. CONSTATADO. FUMUS BONI IURIS.
AUSENTE. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR (STM). INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado, com pedido liminar, para que seja cassada a
Decisão que rejeitou a aplicabilidade dos institutos da suspensão condicional do processo
(art. 89 da Lei 9.099/1995) e do ANPP (art. 28-A do Código de Processo Penal — CPP).
2. A análise do pedido de medida liminar, para antecipar os efeitos práticos da eventual
procedência do pleito, é realizada mediante exame dos vetores do perigo na demora em se
conceder o pedido (periculum in mora) e da verossimilhança das teses suscitadas (fumus boni
iuris).
3. O risco na demora está presente em virtude do risco à liberdade do indivíduo que se
encontra submetido à ação penal militar quando, em tese, poderia fazer jus à suspensão pré-
processual da persecução penal ou ao acordo que obstaria a oferta da Denúncia e o início da
fase processual.
4. A verossimilhança dos argumentos não é constatada quando os fundamentos e o pedido
formulados forem incondizentes com a aparente interpretação dada pela jurisprudência do
STM, em especial quando houver entendimento fixado pela Corte em precedente vinculante.
5. No caso concreto, ambos os institutos pleiteados são considerados inaplicáveis em atenção
à tese vinculante decorrente do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR).
6. Pedido liminar indeferido.
As Partes foram intimadas da Decisão (Eventos 17 e 18 destes autos).
É o Relatório.
VOTO
Conforme relatado, cuida-se de HC impetrado para questionar Decisão que
rejeitou a aplicabilidade dos institutos do sursis processual e do ANPP. Busca-se, então,
ordem de habeas corpus para que a Denúncia, já ofertada e recebida, seja rejeitada. No
mesmo requerimento, postula-se que seja determinada à origem a aplicação dos institutos
apontados, haja vista o cumprimento dos requisitos legais a eles aplicáveis.
ADMISSIBILIDADE
7000716-41.2025.7.00.0000
40001379160 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Delimitado o cerne da questão, analisa-se o recebimento da Ação Constitucional
impetrada. Em razão da baixa formalidade imposta pela norma geral constitucional (art. 5º,
inciso LXVIII, da Constituição da República de 1988 – CR/88) e pelos regramentos legais
(artigos 466 a 480 do CPPM), bem como da adoção de uma doutrina favorável ao
alargamento do cabimento de HC, esse tipo de ação raramente impõe obstáculos ao seu
recebimento e conhecimento.
No caso, a princípio, inexiste risco direto à liberdade do indivíduo, visto que
não se debaterá a (i)legalidade da prisão imposta ao Paciente, tampouco o risco de uma
limitação direta ao seu direito de ir e vir. Cuida-se unicamente da validade da Decisão que
denegou a aplicabilidade de dois institutos processuais. Caso seja acolhida a sua tese, o
Acusado ou terá a persecução penal suspensa ainda na fase investigatória (sursis processual)
ou firmará acordo para se submeter a medidas menos gravosas (ANPP).
Não obstante a falta de limitação concreta e direta à liberdade do Réu, a Ação
pode ser conhecida por meio de uma visão ampliada acerca da hipótese de cabimento do HC.
Nesse sentido, ao ser denegada a aplicabilidade dos referidos instrumentos processuais, é
certa a existência de um prejuízo à posição jurídica do Paciente. Em vez de se suspender a
persecução penal ou de se pactuar uma punição mais leve, o indivíduo responderá à APM e
ficará submetido à possibilidade de condenação a uma pena privativa de liberdade.
Com essas percepções, pode-se igualmente admitir a ocorrência de risco à
liberdade do indivíduo, ainda que indireto. A ausência de impacto imediato e direto à
autonomia não torna menos cabível o uso do HC, visto que nenhuma ameaça de injusta lesão
à liberdade individual pode ser aceita, mesmo que mais tênue e futura.
Nessa linha, por meio de uma análise em abstrato dos fundamentos
apresentados, e ao admitir que esses possuem, mesmo que mínimo, potencial para conceder o
pleito do Réu, torna-se certo o cabimento do HC nesta hipótese. Caso se alcance o sucesso na
demanda, o Paciente poderá receber a suspensão buscada ou iniciar tratativas para eventual
acordo. Em ambos os casos, obterá uma melhora objetiva em sua situação jurídica.
Dessa forma, o Habeas Corpus mostra-se adequado para tutelar a situação em
debate, razão pela qual deve ser recebido e conhecido. Pelo exposto, voto no sentido de
admitir e de conhecer do HC.
MÉRITO
Ao mérito, não é devida a medida requerida pela Impetrante.
Como narrado, o fundamento para a ordem pretendida é a suposta
aplicabilidade do sursis processual e do ANPP no âmbito do CPPM, embora ausente previsão
legal no mencionado Código. Os principais argumentos para esses pleitos são a
inconstitucionalidade do art. 90-A da Lei 9.099/95, o qual veda a extensão do regime dessa
legislação aos crimes militares, e a inexistência de impeditivo expresso no CPP à extensão do
ANPP para o rito do CPPM.
7000716-41.2025.7.00.0000
40001379160 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dito isso, independentemente da sorte dos referidos argumentos, ambos os
institutos são considerados inaplicáveis aos casos submetidos ao processo regido pelo CPPM.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte se consolidou tanto pela constitucionalidade do
art. 90-A da Lei 9.099/95 quanto pela impossibilidade de extensão do ANPP. A despeito dessa
consolidação, e para pacificar questionamentos futuros, como o aqui formulado, o Tribunal
avançou e estabeleceu precedente vinculante acerca desses temas.
Nesse sentido, o STM julgou recentemente o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) 7000457-17.2023.7.00.0000, no qual reafirmou o
entendimento pela absoluta inaplicabilidade dos dois institutos. Na oportunidade, foram
afastados os argumentos em sentido contrário, dentre os quais se analisaram os ora
empregados pela Impetrante. A partir disso, alcançou-se a seguinte tese:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no Art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam
na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado
(STM. IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000. Rel. p/ Acórdão Min. Marco Antônio de Farias.
Julgado em 19.11.2024. Publicado em 25.2.2025).
Inclusive, como se denota da redação acima, explicitou-se que ambos os
instrumentos abordados não são extensíveis, seja o réu civil ou militar. Com isso, evitou-se o
odioso e injustificado tratamento anti-isonômico, ao passo que a qualidade subjetiva do
acusado — ser civil ou militar — não modifica a qualidade do delito por ele praticado (crime
militar) nem o rito processual a que se submete (CPPM).
Assim, diversamente do defendido pela Impetrante, inexiste equívoco na
Decisão proferida pelo Conselho de Justiça de 1ª instância, a qual rejeitou a aplicação do
sursis processual e do ANPP. Pelo contrário, a manifestação do órgão jurisdicional a quo se
mostra plenamente alinhada à compreensão desta Corte, com especial observância e respeito
à tese de efeitos vinculantes fixada.
Pelo todo exposto, voto no sentido de admitir do Habeas Corpus e de negar
procedência ao pedido formulado, com a consequente denegação da ordem requerida.

Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001379160v3 e do código
CRC a3323f2b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 11/12/2025, às 14:31:14
7000716-41.2025.7.00.0000
40001379160 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR